Tribunal: CARF
Processo: 13609.721738/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721738/2012-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.063 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCELO AZEREDO BARBOSA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Mário Pereira de
Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721738/2012-59
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.063 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721738/2012-59

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2401-007.924, proferido na sessão de 3 de agosto de 2020, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 125,5 ha.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo
e André Luís Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess e Miriam Denise Xavier.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é dispensável
que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA)
apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria “necessidade de Ato Declaratório
Ambiental para a comprovação da área de preservação permanente no exercício 2008 e 2009”.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que não basta
apenas a existência da preservação florestal para que esta seja considerada isenta, pois a lei
estabeleceu condições para fruição do direito à exclusão da tributação das áreas de proteção
ambiental; que no caso o ADA é relativo a 2012, ineficaz, portanto, para o período em análise.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a única matéria devolvida para apreciação do Colegiado é a
necessidade da apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA como condição para o gozo
da isenção referente a dita área ambiental. O fundamento da autuação foi o de que não foi
apresentado ADA referente aos períodos objeto do lançamento (exercícios 2008 e 2009) ; que o
único ADA apresentado refere-se ao exercício de 2012 e foi entregue em 11/06/2012 (e-fls. 315).
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.063 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721738/2012-59

Pois bem, essa matéria não é nova nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais. A
posição firme deste Colegiado tem sido no sentido de que a apresentação do ADA é condição
necessária paga o gozo da isenção em relação às áreas de preservação permanente. Admite-se até
a apresentação fora do prazo da , porém, desde que antes do início da ação fiscal. Vejamos.
O § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/96, elenca as áreas que podem ser deduzidas da
área tributável para fins de apuração do ITR. Vejamos:
Art. 10 . A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando - se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar – se - á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos o s valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965 , com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166 -
67, de 2001)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11. 428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
As áreas de preservação permanente - APP, consoante definidas na Lei 4.771/65,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos,
a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, podem ser classificadas como legais
(art. 2o ) e administrativas (art. 3o)
Pois bem, por força do art. 17-0 da Lei no 6.938, de 1981, com redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000, para a exclusão da Área de Preservação Permanente – APP da área
tributável do imóvel, esta deve constar de Ato Declaratório Ambiental apresentado ao órgão
competente. Confira-se:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Anmbiental
– ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII,
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria Redação dada
pelo Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.063 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721738/2012-59

§ 1o. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o. A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
Portanto, o Ato Declaratório Ambiental é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para fins de
isenção do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre estas últimas. Deve ser
preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados à apresentação do ITR.
O texto legal encimado evidencia uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária, sendo obrigatório para aqueles
que desejam se beneficiar da redução do tributo devido a título de ITR.
Não cabe, portanto, ao julgador administrativo deixar de aplicar essa norma e
dispensar a exigência do ADA para reconhecer a isenção.
No caso sob exame, o contribuinte até apresentou ADA, porém referente ao
exercício de 2012, e entregue em 11/06/2012, e não se presta para o reconhecimento da isenção
nos períodos ora em análise.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
No mérito, divergi do sempre bem fundamentado voto do ilustre Relator, porque
entendo desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente, desde que tal área esteja comprovada por
outros meios.
Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis aos
contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e
interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002.
Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.063 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721738/2012-59

(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos
seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.063 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721738/2012-59

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP, diante da pacificação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar, ademais, que tal questão também
está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte
enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.063 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721738/2012-59

futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até como
forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
No caso concreto, o Laudo Técnico de efls. 58 e seguintes comprova a existência
da área declarada pelo contribuinte, como bem consignado pela decisão recorrida.
Diante do exposto, no mérito divirjo do voto do ilustre Relator, para negar
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

2 Obra citada, p. 514.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.063 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.721738/2012-59

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital